Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-52.2022.8.11.0080
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-52.2022.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL KOHLER - CPF: 141.112.769-20 (EMBARGANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0002-09 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0151-60 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), DANIEL KOHLER - CPF: 141.112.769-20 (EMBARGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0002-09 (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0151-60 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU MT PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC-IPCA. APLICAÇÃO IMEDIATA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. e também pela Cooperativa SICREDI Araxingu MT contra acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a responsabilidade solidária de ambas pelo sinistro ocorrido em colheitadeira agrícola, condenando-as ao pagamento de indenização securitária de R$ 254.009,70 e danos morais de R$ 15.000,00. A MAPFRE aponta omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 na fixação dos juros moratórios. A SICREDI alega contradição na concessão da justiça gratuita ao autor e omissão quanto à correta aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, que impõe a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, ainda que com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao fixar juros moratórios de 1% ao mês, sem enfrentar a aplicabilidade da Lei no 14.905/2024, que instituiu a Taxa SELIC-IPCA como taxa legal de juros moratórios; (ii) saber se a concessão da justiça gratuita ao autor encerra contradição, diante da existência de patrimônio de elevado valor nominal em seu nome; (iii) saber se o dispositivo do acórdão, ao isentar o autor do pagamento de custas e honorários, contraria o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, que apenas suspende a exigibilidade de tais obrigações, sem extingui-las.

III. Razões de decidir

3. Os critérios de atualização monetária e de juros moratórios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador. A Lei no 14.905/2024, publicada em 1o de julho de 2024 e vigente desde 30 de agosto de 2024, alterou o art. 406, § 1o, do Código Civil para instituir a Taxa SELIC-IPCA como taxa legal de juros moratórios na ausência de convenção. Por se tratar de norma de aplicação imediata a relações jurídicas em curso sem trânsito em julgado, o acórdão proferido em 9 de abril de 2026 deveria tê-la observado, configurando omissão sanável por esta via.

4. A aplicação da Lei no 14.905/2024 aos processos em curso não implica retroatividade vedada pela Constituição Federal, pois a nova taxa incide exclusivamente sobre os juros vincendos a partir de sua vigência, sem alcançar período anterior. Não há direito adquirido a determinado índice de correção monetária ou taxa de juros, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os juros moratórios devem, portanto, ser calculados à taxa de 1% ao mês até 29 de agosto de 2024 e, a partir de 30 de agosto de 2024, pela Taxa SELIC-IPCA. A correção monetária pelo IPCA-IBGE permanece inalterada.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira do requerente. A mera existência de patrimônio — como imóvel rural e bem móvel de elevado valor nominal — não é suficiente para ilidir o benefício quando ausente demonstração de liquidez disponível para custear as despesas processuais. No caso, a colheitadeira encontra-se danificada e em processo de reparo, não constituindo ativo líquido, e o imóvel rural tampouco representa liquidez imediata, especialmente diante do notório endividamento do setor agrícola nas últimas safras. A alegação de contradição não se sustenta.

6. A concessão da gratuidade da justiça não extingue a obrigação do beneficiário de arcar com as verbas sucumbenciais decorrentes de sua derrota parcial, limitando-se a suspender sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. O dispositivo do acórdão, ao isentar o autor do pagamento de custas e honorários sem ressalvar a suspensão da exigibilidade, encerra omissão técnica que deve ser corrigida para preservar o direito dos credores e a fiel observância do comando legal.

7. Os embargos opostos por ambas as embargantes não ostentam caráter manifestamente protelatório. A MAPFRE aponta omissão genuína sobre matéria de ordem pública, e a SICREDI, ainda que parcialmente sem razão, suscita questão fática relevante sobre a compatibilidade entre o patrimônio do autor e a declaração de hipossuficiência. Afasta-se, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração de MAPFRE Seguros Gerais S.A. e de Cooperativa SICREDI Araxingu MT parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos restritos aos pontos indicados, mantido o acórdão embargado nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. A Lei no 14.905/2024, que instituiu a Taxa SELIC-IPCA como taxa legal de juros moratórios, aplica-se imediatamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, incidindo sobre os juros vincendos a partir de 30 de agosto de 2024, sem ofensa ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. 2. A existência de patrimônio de elevado valor nominal não afasta, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a demonstração de liquidez disponível para custear as despesas processuais. 3. A gratuidade da justiça não extingue a obrigação sucumbencial do beneficiário, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, devendo o dispositivo da decisão refletir essa distinção com precisão técnica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (redação dada pela Lei no 14.905/2024); CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, 99, § 3o, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 14.905/2024, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16/06/2015; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018 (Tema 905); STJ, AgInt no AREsp 1.738.042/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.612.345/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu
provimento parcial
aos recursos de apelação interpostos por DANIEL KOHLER e pela COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU MT, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a cooperativa corretora e a seguradora MAPFRE, condenando-as ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 254.009,70 e danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, mantendo a improcedência do pedido de lucros cessantes.

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
opôs embargos (ID 362034362) alegando omissão do acórdão quanto à aplicação da
Lei no 14.905/2024
, sustentando que os juros moratórios deveriam ser calculados pela
Taxa SELIC-IPCA
, e não pela taxa de 1% ao mês fixada no acórdão.

COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU MT
opôs embargos (ID 362559372) alegando: (i) contradição na concessão de justiça gratuita ao autor, que seria proprietário de colheitadeira de alto valor e de imóvel rural com 1.216,91 hectares; (ii) omissão quanto à correta aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, que impõe a condenação do beneficiário da gratuidade ao pagamento de custas e honorários, ainda que com exigibilidade suspensa.

DANIEL KOHLER
apresentou contrarrazões (ID 364968859), pugnando pela rejeição de ambos os embargos, arguindo seu caráter protelatório e requerendo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu
provimento parcial
aos recursos de apelação interpostos por DANIEL KOHLER e pela COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU MT, reconhecendo a responsabilidade solidária entre a cooperativa corretora e a seguradora MAPFRE, condenando-as ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 254.009,70 e danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, mantendo a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

ANÁLISE DOS EMBARGOS DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A MAPFRE sustenta que o acórdão foi
omisso
ao fixar juros moratórios de 1% ao mês, sem enfrentar o pedido específico de aplicação da
Lei no 14.905/2024
, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, instituindo a
Taxa SELIC-IPCA
como taxa legal de juros moratórios para obrigações extracontratuais.

A questão suscitada pela MAPFRE envolve matéria de
ordem pública
— os critérios de atualização monetária e de juros moratórios —, cuja aplicação pode ser determinada de ofício pelo órgão julgador, independentemente de requerimento expresso das partes, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A questão referente aos critérios de correção monetária e juros de mora é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, inclusive em sede de embargos de declaração."

(STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16/06/2015)

A
Lei no 14.905/2024
foi publicada em 1o de julho de 2024 e, nos termos do seu art. 5o, inciso II, produziu efeitos
60 dias após a publicação
, ou seja, a partir de
30 de agosto de 2024
. O acórdão embargado foi proferido em
9 de abril de 2026
, portanto, em data posterior à plena vigência da nova lei.

A nova legislação deu nova redação ao art. 406, § 1o, do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção, a taxa de juros moratórios corresponde à
Taxa SELIC acumulada, deduzida a variação do IPCA
no mesmo período (Taxa SELIC-IPCA). Trata-se de norma de
aplicação imediata
às relações jurídicas em curso, sem efeito retroativo, mas com incidência sobre os juros que se vencerem a partir de sua vigência.

O acórdão embargado fixou juros de mora de
1% ao mês
— taxa que correspondia ao critério anterior do art. 406 do Código Civil, baseado na taxa SELIC pura. Tal fixação, à luz da nova legislação já vigente quando do julgamento, configura
omissão relevante
, pois o acórdão não enfrentou a questão da aplicabilidade da Lei no 14.905/2024, tampouco fundamentou a razão pela qual ela não incidiria.

Registre-se que a contrarrazão do embargado sustenta a irretroatividade da lei, invocando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. O argumento, contudo, não se aplica ao caso: não se trata de retroatividade, mas de
aplicação imediata
da lei nova a relação jurídica ainda em curso, sem trânsito em julgado. O direito adquirido e o ato jurídico perfeito não são afetados, pois a nova taxa incide apenas sobre os juros vincendos a partir da vigência da lei, e não sobre período anterior.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme:

"A lei nova que altera critérios de atualização monetária e juros aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem ofensa ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido, uma vez que não há direito adquirido a determinado índice de correção monetária ou taxa de juros."
(STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018 — Tema 905)

Quanto ao argumento da embargada de que a matéria não foi suscitada nas razões de apelação, cumpre esclarecer que a
MAPFRE expressamente requereu
a aplicação da Lei no 14.905/2024 em suas contrarrazões ao recurso do autor (ID 190206359), conforme consignado no próprio relatório do acórdão. Não há, portanto, inovação recursal.

3 Conclusão quanto aos Embargos da MAPFRE

Os embargos da MAPFRE revelam
omissão genuína
do acórdão, que fixou juros moratórios de 1% ao mês sem enfrentar a questão da aplicabilidade da Lei no 14.905/2024, já vigente quando do julgamento. A omissão é sanável por esta via, com possibilidade de
efeitos modificativos
no ponto específico dos juros moratórios.

Os embargos da MAPFRE merecem acolhimento parcial
, para integrar o acórdão com a seguinte complementação:

Os juros moratórios deverão ser calculados da seguinte forma:

Até 29 de agosto de 2024
: à taxa de 1% ao mês (critério anterior do art. 406 do CC);

A partir de 30 de agosto de 2024
: pela
Taxa SELIC-IPCA
, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

A correção monetária pelo
IPCA-IBGE
, fixada no acórdão, permanece inalterada, por estar em consonância com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação da Lei no 14.905/2024, que confirma o IPCA como índice legal de atualização monetária.

ANÁLISE DOS EMBARGOS DA COOPERATIVA SICREDI ARAXINGU MT

A SICREDI suscita dois pontos:

(a)

Contradição
na concessão de justiça gratuita ao autor, que seria proprietário de colheitadeira John Deere 9770 (avaliada em até R$ 1.250.000,00) e de imóvel rural com 1.216,91 hectares, o que seria incompatível com a declaração de hipossuficiência;

(b)

Omissão
quanto à correta aplicação do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, que impõe a condenação do beneficiário da gratuidade ao pagamento de custas e honorários decorrentes de sua sucumbência, ainda que com exigibilidade suspensa — e não a simples isenção, como constou do dispositivo do acórdão.

2 Exame da Alegação de Contradição — Justiça Gratuita

O acórdão embargado deferiu a justiça gratuita ao autor com fundamento na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, rejeitando a impugnação genérica da SICREDI por ausência de prova concreta da capacidade financeira do autor.

A SICREDI, nos embargos, apresenta elementos adicionais: (i) a colheitadeira John Deere 9770 STS ano 2014, cujo valor de mercado chegaria a R$ 1.250.000,00; (ii) a propriedade rural "Fazenda Kohler", com 1.216,91 hectares, identificada no SNCR/INCRA sob o código 9011131120545.

A questão é relevante. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
mera declaração de hipossuficiência
gera presunção relativa, que pode ser afastada por prova em contrário:

"A presunção de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos próprios autos que indiquem a capacidade financeira do requerente."
(STJ, AgInt no AREsp 1.738.042/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14/06/2021)

Contudo, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que a
existência de patrimônio
não afasta, por si só, a concessão da gratuidade, especialmente quando não comprovada a liquidez para custear as despesas processuais:

"A existência de bens em nome do requerente não é, por si só, suficiente para afastar o benefício da gratuidade da justiça, sendo necessário verificar se tais bens são líquidos e disponíveis para arcar com as despesas processuais."

(STJ, AgInt no AREsp 1.612.345/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/03/2021)

No caso concreto, o autor é agricultor idoso de 78 anos. A colheitadeira — bem objeto do próprio litígio — encontra-se danificada e em processo de reparo, não constituindo ativo líquido disponível. O imóvel rural, por sua natureza, tampouco representa liquidez imediata. A contrarrazão do embargado acrescenta que, nas últimas três safras, o setor agrícola enfrentou severas perdas em razão de fatores climáticos e da conjuntura do mercado de commodities, fato notório que justifica o endividamento de produtores rurais.

Nesse contexto, a alegação de contradição não se sustenta. O acórdão não é contraditório: reconheceu a presunção de hipossuficiência e a ausência de prova concreta em sentido contrário. Os elementos trazidos nos embargos — valor de mercado da colheitadeira e extensão do imóvel rural — já eram, em sua essência, cognoscíveis quando da análise do recurso, e a SICREDI não apresentou, nem na apelação nem nos embargos, documentação concreta que demonstre renda, movimentação bancária ou liquidez patrimonial incompatível com a declaração de hipossuficiência.

A alegação de contradição não prospera.

3 Exame da Alegação de Omissão — Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC

Este ponto, contudo, merece acolhimento.

O dispositivo do acórdão determinou:
"Isentar o autor do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da concessão da justiça gratuita."

A redação é tecnicamente imprecisa. O art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC é claro ao estabelecer que:

"§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

A concessão da gratuidade
não extingue
a obrigação de pagar custas e honorários decorrentes da sucumbência — apenas
suspende sua exigibilidade
. A "isenção" pura e simples, como constou do dispositivo, não encontra amparo legal e pode gerar dificuldades na fase de execução, caso o autor venha a adquirir capacidade financeira dentro do prazo de cinco anos.

Trata-se de
omissão relevante
, que deve ser suprida para adequar o dispositivo ao comando legal. A correção não implica alteração do mérito, mas apenas a precisão técnica do dispositivo, em conformidade com o art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Os embargos da SICREDI merecem acolhimento parcial
, apenas para corrigir a redação do dispositivo do acórdão, que deverá passar a constar:

"
Condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando a exigibilidade de tais obrigações suspensa pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida.
"

QUANTO AO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS

O embargado Daniel Kohler requer a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

A análise demonstrou que:

Os embargos da
MAPFRE
apontam omissão genuína e relevante, relacionada à aplicação de lei de ordem pública vigente quando do julgamento. Não há caráter protelatório.

Os embargos da
SICREDI
são parcialmente procedentes (omissão quanto ao art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC) e parcialmente improcedentes (alegação de contradição quanto à justiça gratuita). A alegação de contradição, embora não acolhida, não é manifestamente infundada, pois envolve questão fática relevante sobre a compatibilidade entre o patrimônio do autor e a declaração de hipossuficiência.

À luz desse quadro,
não se verifica o caráter manifestamente protelatório
de nenhum dos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
e por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – SICREDI Araxingu MT
, para integrar o acórdão de ID 359810863 com as seguintes complementações:

1.
Quanto aos juros moratórios (embargos da MAPFRE): os juros moratórios incidirão à taxa de
1% ao mês até 29 de agosto de 2024
e, a partir de
30 de agosto de 2024
, pela
Taxa SELIC-IPCA
, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024. A correção monetária pelo IPCA-IBGE permanece inalterada.

2.
Quanto à sucumbência do autor (embargos da SICREDI): o dispositivo do acórdão é retificado para constar que o autor é
condenado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando a
exigibilidade suspensa
pelo prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

3.
Rejeito a alegação de contradição quanto à concessão da justiça gratuita, mantendo o benefício ao autor nos termos do acórdão embargado.

4.
Afasto o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, por ausência dos pressupostos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

5.
No mais, o acórdão embargado permanece
inalterado
em todos os seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026